Tribunal: TJDFT
Processo: 0706797-84.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706797-84.2021.8.07.0020 RECORRENTE: LEGAL PADARIA &amp; SUPERMERCADO LTDA RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. NECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. TEXTO DO § 2o DO ARTIGO 2o DO DECRETO-LEI No 911/69. NOTIFICAÇÃO SUBSCRITA POR PREPOSTO DO BANCO. IDENTIFICAÇÃO ADEQUADA. CORRESPONDÊNCIA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. REQUISITO CUMPRIDO. CONSTITUIÇÃO EM MORA REGULAR. BUSCA E APREENSÃO DOS BENS MÓVEIS. CABIMENTO. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa quando o julgador indefere pedido de produção específica de provas, notadamente porque o elemento probatório era desnecessário para a solução da lide, pois as alegações devem ser averiguadas tão somente mediante a prova documental. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. 2. Inobstante a mora decorra do simples vencimento do prazo para pagamento, é indispensável para o ajuizamento ação de busca e apreensão a comprovação do envio de notificação a ser entregue no endereço do devedor constante do contrato (Decreto-Lei 911/69, art. 2o, § 2o). 3. Segundo a orientação do STJ, ?(...) conforme entendimento firmado no âmbito da Quarta Turma do STJ, "a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário" (REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016).(...)? (AgInt nos EDcl no REsp 1859814/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 17/11/2021). 4. Na hipótese, a instituição financeira demonstrou o envio de notificação para o endereço constante da cédula de crédito bancário inadimplida, onde foi efetivada a busca e apreensão dos bens dados em garantia. A carta registrada com aviso de recebimento foi recebida por pessoa devidamente identificada e que presta serviços no condomínio em que situada a parte devedora. O argumento de que a notificação foi extraviada ou que foi desacompanhada do instrumento de mandato de outorga de poderes da instituição bancária ao subscritor da notificação não afasta a regularidade da comunicação para a cientificação da mora do devedor. 5. APELAÇÃO DESPROVIDA. Registre-se que julgado suso transcrito restou integralizado pelos acórdãos dos embargos de declaração de ID 35738629. Nas razões recursais, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 2o, §3o, do Decreto 911/1969, 104 e 653, ambos do Código Civil, requerendo, em síntese, seja declarada improcedente a busca e apreensão de coisa móvel, porque não havida a constituição do devedor em mora a partir de notificação enviada por terceiro sem capacidade de representação. Ressalta que o documento de ID 91199164 tornou incontroverso nos autos e no acórdão recorrido que a notificação exigida pelo artigo 2o, §3o, do Decreto 911/1969 foi emitida por JOSE WALTER ADVOGADOS ASSOCIADOS, desacompanhada de qualquer instrumento de procuração. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, pois “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas aos artigos 489 e 1022 do Código de Processo Civil de 2015” (AgInt no AREsp n. 1.700.014/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 21/6/2022.). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada afronta aos artigos 2o, §3o, do Decreto 911/1969, 104 e 653, ambos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028